Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. OMISSÃO VERIFICADA. DISPOSITIVO COMPLEMENTADO A FIM DE SANAR OMISSÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO VERIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo dos autores e negou provimento ao recurso da ré, na ação de rescisão contratual cominada com indenização por danos materiais. 1.1. Os embargantes apontam omissão e obscuridade no acórdão: aduzem que o julgado foi omisso por não constar a incidência dos encargos na devolução das parcelas pagas e alegam obscuridade em relação aos parâmetros adotados na fixação dos honorários advocatícios. 1.2. Em contrarrazões, a embargada pleiteia pelo não conhecimento do recurso por ausência de vícios, com a aplicação das penalidades previstas no artigo 1.026, § 2o do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. Dos encargos na devolução das parcelas. 3.1. Havendo omissão no julgado quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o valor da restituição, os embargos devem ser acolhidos para sanar o defeito indicado. 3.2. Portanto, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto para que se faça constar a correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso de cada parcela, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Dos honorários advocatícios - alegação de obscuridade. 4.1. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva, que a aplicação literal do art. 82, §2o do CPC ao presente caso, ante o lugar da prestação do serviço, bem como a natureza e importância da causa, resultaria num montante excessivo, uma vez que o valor da causa é de R$ 614.776,03. Portanto, fez-se necessária a readequação dos honorários, e seu arbitramento por equidade, nos termos 85, § 8o do CPC, para fixar a verba honorária em R$ 14.000,00, já computada a majoração recursal.
5. Da aplicação de penalidades arguida em contrarrazões. 5.1. São protelatórios os embargos de declaração que objetivam exclusivamente o novo julgamento da causa, com a incidência de multa, não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. 5.2. Não é a hipótese deste caso, uma vez que os autores se utilizaram do recurso para sanar omissão e suposta obscuridade, os quais foram devidamente apreciados. Assim não há o que se falar em penalizar os embargantes.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.